Tribunal: STJ
Processo: 1028718-15.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686715 - MT (2024
/0248652-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
ANA CAROLINA KNOLLER NUNES - RJ222095
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÕES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos
alegados como omisso.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.
Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito. Precedentes.
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA49889024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b231b238-1d41-46fc-9355-db0d5673b2aa

5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b231b238-1d41-46fc-9355-db0d5673b2aa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686715 - MT (2024
/0248652-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
ANA CAROLINA KNOLLER NUNES - RJ222095
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÕES DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de
origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos
alegados como omisso.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum.
Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito. Precedentes.
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA49302019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:51
Código de Controle do Documento: d3143e17-1d9b-4bfb-b90b-09914f7be07c

5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.
A. contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.740):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTOJUDICIAL DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA
DO
CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N.
83/STJ.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 1.583-1.584):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DOCPC. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DOMANDATO POR INICIATIVA DO
CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83
/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕESDE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a
revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte
(mandante), é facultado ao advogado mandatário propor
ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios
contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que
pactuado em contrato o pagamento de parcela dos
honorários antecipadamente e parcela em percentual sobre
Documento eletrônico VDA49302019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:51
Código de Controle do Documento: d3143e17-1d9b-4bfb-b90b-09914f7be07c

o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
28/10/2024
DJe de
.)
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem
como à existência de quitação expressa, implicaria reexame
de fatos e provas e interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
5. A utilização da taxa SELIC como índice de correção
monetária
configura-se
como
inovação
recursal,
insuscetível de exame em agravo interno ante a preclusão
consumativa.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante omissão no julgado quanto à alegada violação
do art. 1.022 do CPC, em especial quanto ao argumento de que o TJMT foi omisso
quanto ao tipo de contrato, que, no caso dos autos, se trata de contrato de prestação de
serviços jurı́dicos de massa, que prevê remuneração por etapas cumpridas e êxito, de
forma que não se aplica a lógica dos precedentes desta Corte que permitem uma
interpretação ampliativa do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.
O embargante insurge-se, ainda, quanto à aplicação das Súmulas 5, 7 e 83
/STJ.
Ao final, pede o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.836-1.849.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos
pontos alegados como omisso.
Ressalta-se, ainda, que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é
facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
. Outrossim,
ad exitum
admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o pagamento de
parcela dos honorários antecipadamente e parcela em percentual sobre o êxito (AgInt no
Documento eletrônico VDA49302019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:51
Código de Controle do Documento: d3143e17-1d9b-4bfb-b90b-09914f7be07c

AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
). Assim, mantenho a incidência da Súmula 83/STJ.
28/10/2024
30/10/2024
Ademais, a alteração das conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024
No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:51
Código de Controle do Documento: d3143e17-1d9b-4bfb-b90b-09914f7be07c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.686.715 / MT
Número Registro: 2024/0248652-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10287181520228110041
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
ANA CAROLINA KNOLLER NUNES - RJ222095
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
ANA CAROLINA KNOLLER NUNES - RJ222095
Documento eletrônico VDA49865478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:45
Código de Controle do Documento: 136d4501-ac8f-4e44-a9f8-b31596e3b65b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
ANA CAROLINA KNOLLER NUNES - RJ222095
EMBARGADO : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:45
Código de Controle do Documento: 136d4501-ac8f-4e44-a9f8-b31596e3b65b